Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de pedido formulado por Geddel Quadros Vieira Lima às fls. 7.570-7.571, por meio do qual manifesta a intenção de efetuar o pagamento da multa fixada no acórdão condenatório, porém, mediante o parcelamento do seu valor, “em pelo menos 20 parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal”.
    Intimado sobre a alegada incapacidade financeira, às fls. 7.600-7.606, a defesa técnica relata que a subsistência do ora Requerente, “se dá, atualmente, com os proventos advindos de sua aposentadoria, que é de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais) e do rendimento de aplicação financeira e de previdência privada (cujos beneficiários são sua esposa e seus três filhos) no valor total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões), com os quais faz frente a despesas de toda sua família”. 
    Às fls. 7.623-7.631, a Procuradoria-Geral da República opina “pela inadmissibilidade do parcelamento da pena de multa apicada a GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, haja vista que ele tem capacidade financeira para quitar de pronto e integralmente o valor fixado no acórdão condenatório” (fls. 7.630-7.631).
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Preambularmente, destaque-se que o parcelamento da pena de multa não se afigura incompatível com a lei de regência e o entendimento assentado nesta Suprema Corte, se configurados os requisitos objetivos para o deferimento da pretensão.
    Na espécie, porém, verifico inexistirem razões aptas a respaldar o parcelamento da pena de multa imposta no acórdão condenatório. 
    Segundo a defesa do condenado, a pretensão justificar-se-ia em função da existência de ordens de bloqueios dos seus bens móveis e imóveis, seja no contexto desta ação penal, seja em função da decisão exarada pelo Juízo da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, no âmbito da “Operação Cui Bono”, nos autos nº 1024894-13.2018.4.01.3400.
    Sustenta-se, ainda, que o Peticionário seria arrimo de família com os seus proventos de aposentadoria, no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), bem como dos rendimentos advindos de aplicação financeira e previdência privada, no montante R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). 
    Nada obstante as razões apresentadas, consentâneo com a previsão da Lei de Execução Penal, o parcelamento pressupõe comprovação da incapacidade financeira:
    Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.
    § 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
    Igualmente, dispõe o Código Penal:
    Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (…) § 2º - O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. (grifei).
    Inicialmente, constato que o pleito, nos moldes em que formulado, resta desamparado de qualquer material comprobatório mínimo a respaldar a eventual dificuldade financeira enfrentada pelo condenado e sua família, ao menos com potencialidade a repercutir no pagamento integral da pena de multa fixada em seu desfavor.
    Pelo contrário, junta-se apenas o holerite relacionado aos proventos mensais de aposentadoria, somado à declaração de próprio punho do sentenciado de que o sustento da sua família se perfaz com essa quantia, além dos rendimentos advindos da aplicação financeira e do plano de previdência privada. Assim, esses documentos são insuficientes para comprovar a alegada incapacidade econômica do réu.
    Com efeito, não consta sequer comprovação de que os bloqueios judiciais teriam atingido a totalidade de seus bens e contas bancárias, tampouco se demonstra que a repercussão dessas constrições estaria a inviabilizar os recursos indispensáveis a seu próprio sustento e de sua família.
    Chama atenção que os rendimentos provenientes das aplicações financeira e de plano de previdência privada, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), também concorrem para as despesas familiares, tudo a indicar a disponibilidade para o pagamento da pena de multa, fixada em R$ 1.625.977,52 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
    Assim, como bem acentuado pela Procuradora-Geral da República, “ainda que os valores do plano de previdência privada do requerente sejam passíveis de salvaguarda, é certo que a precitada aplicação financeira pode ser empregada para o pagamento do valor correspondente à sua pena de multa” (fl. 7.630).
    Ao lado disso, cumpre enfatizar necessidade de seriedade e rigor do sentenciado no cumprimento da sanção penal, sob o viés da necessidade e adequação da resposta penal aos crimes graves versados no édito condenatório da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Destaque-se, ainda em apoio a essas considerações, que o Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que a incapacidade econômica absoluta do apenado deve ser devidamente demonstrada nos autos, pois a situação econômica do réu consubstancia-se em critério levado em conta na mensuração do quantum devido a título de multa. Por conseguinte “a relativização dessa resposta penal depende de prova robusta por parte do sentenciado” (EP 8 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 1.7.2016)
    3. À luz do exposto, indefiro o pedido de parcelamento da pena de multa fixada em desfavor de Geddel Quadros Vieira Lima.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente